Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE VOO. MUDANÇA DE ITINERÁRIOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela 2a ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la, solidariamente com a 1a ré, ao pagamento R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, para cada autor/recorrido. O juízo de origem concluiu que as informações passadas de forma equivocada para os recorridos e o atraso de mais de 24 (vinte e quatro horas) no voo caracteriza falha na prestação de serviços sendo capaz de atingir do direito da personalidade dos consumidores.
3. A recorrente, FB Líneas Aéreas S.A., suscita preliminarmente a incompetência da justiça brasileira e da lei aplicável, pois os fatos teriam ocorrido em outro país. Argui a sua ilegitimidade passiva ao argumento que não teria ocorrido o cancelamento dos seus voos e que as alterações teriam sido previamente comunicadas. No mérito, sustenta que a situação vivenciada pelos recorridos não seria apta a ensejar a reparação por danos morais, inclusive por não haver provas dos danos alegados.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas pala 1a ré/recorrida, Gol Linhas Aéreas S/A. ID. 50782004.
6. Contrarrazões apresentadas pelos autores/recorridos ID. 50782005. Os 2o recorridos rebatem os argumentos lançados no Recurso Inominado e ao final rogam pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Da Incompetência da Justiça Brasileira. Conforme a inteligência do artigo 22, inciso II, do Código de Processo Civil, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Hipótese aplicável ao presente caso. Preliminar Rejeitada.
9. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Na presente hipótese, há de se destacar, ainda, que a recorrente é a companhia aérea que executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, não havendo falar em ilegitimidade passiva. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINARES REJEITADAS.
10. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
12. Todavia, no presente caso, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique dos recorridos, pois, em razão do atraso dos voos e modificação dos itinerários sem prévia comunicação em todos os trechos, somados ao descaso das companhias aéreas, os recorridos se viram em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, especialmente por ter havido alteração em todos os voos e alguns itinerários (pouso e decolagem em aeroporto diverso do contratado).
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, “pro rata”, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.